Tribunal: CARF
Processo: 10280.723043/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.723043/2009-68
ACÓRDÃO
1102-001.561 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
Y WATANABE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DECADÊNCIA.
O prazo para lançar tributo sujeito ao lançamento por homologação, no
caso de inexistência pagamentos, é o previsto no artigo 173, I do CTN.
PROVAS.
A impugnação, além mencionar os motivos de fato e de direito, tem que
ser instruída com os documentos em que se fundamenta.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam-se como omissão de receitas os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.561 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723043/2009-68
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Gustavo Schneider Fossati e Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão n° 03-71.923 - 2a Turma da
DRJ/BSB, que considerou improcedente a impugnação contra a exigência fiscal formalizada. Peço a
devida vênia para reproduzir o relatório constante da decisão da DRJ, que bem descreve os fatos e
argumentos apresentados pelas partes (e-fls. 203 e ss):
Contra a empresa Y WATANABE, em epígrafe, foram lavrados autos de infração no valor
total de R$ 602.240,21, incluídos juros e multa, para exigência de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS relativos aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2004.
Procedeu a autoridade fiscal à imposição de multas de ofício de 75%, cuja infração
encontrada foi a receita operacional omitida, favor gerador de 2004.
I. DO PROCEDIMENTO FISCAL
Do Termo de Verificação Fiscal de fls. 125 /126, parte integrante dos autos de infração,
extraem-se as seguintes informações.
A fiscalização iniciou-se em 30/12/2008, quando a empresa Y WATANABE foi intimada a
apresentar os extratos de suas movimentações bancárias no ano calendário de 2004, assim
como os livros e documentos de sua escrituração. Outra intimação foi realizada em
26/05/2009, nos mesmos termos.
A contadora que constava na última DIPJ se negou a assinar o mencionado termo de
intimação, alegando não mais exercer aquela função. Contudo, assegurou que o
contribuinte ou seu procurador compareceria à Receita Federal e forneceria os elementos
solicitados. Posteriormente, não foram atendidas nem as intimações fiscais e tampouco o
compromisso verbal assumido pela contadora.
Dessa forma, procedeu a autoridade fiscal à Requisição de Informação Sobre
Movimentação Financeira (RMF) do contribuinte junto ao Banco do Brasil S.A . De posse
dos extratos, realizou a conciliação com os dados fornecidos.
Em 01/12/2009, a empresa foi intimada a justificar a origem dos recursos arrolados nas
planilhas anexas ao Termo de Contatação Fiscal.
Considerando que a empresa fiscalizada não atendeu as intimações fiscais, a autoridade
procedeu o arbitramento do lucro, tomando por base os valores ingressados nas contas
correntes objetos de RMF, sem a comprovação de origem, com o intuído de determinar a
base de cálculo de IRPJ/CSLL, conforme inciso III do artigo 530 do Regulamento de
Imposto de RENDA de 1999.
Após conciliação das contas objeto de RMF, a fiscalização excluiu valores, por ter formado
convicção de que se tratava de empréstimo, estorno ou transferência entre as contas
examinadas, num montante de R$ 1.450.935,22, restando como valor a tributar, dada a falta
de comprovação da origem dos recursos, R$ 3.739.748,87. Esse último montante serviu de
base de cálculo ao arbitramento do resultado sujeito ao IRPJ, CSLL, COFINS e PIS.
Em decorrência da aplicação do lucro presumido às receitas não comprovadas, foi gerado
um crédito tributário de R$ 602.350,21, devido à infração originada da omissão de receitas
da revenda de mercadorias.
Nesse período, a empresa apresentou DIPJ na condição de inativa.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.561 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723043/2009-68
3
II. DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte Y. Watanabe foi cientificada dos autos de infração 23/12/2009, cuja
impugnação, de fls. 129 a 146, foi apresentada em 15/01/2010, por meio da qual oferece,
em síntese, as seguintes razões de defesa.
1. Da ausência de requisitos imprescindíveis ao Auto de Infração
Argumenta que a Impugnante foi notificada pelo Termo de Constatação Fiscal sem número
e data, em 01/12/2009, no qual a autoridade fiscal concedeu prazo de 20 dias para
justificativa dos recursos ingressados nas contas-correntes objeto de RMF.
Assevera que tais requisitos também estariam ausentes nos autos de infração efetuados.
Contudo, ressalta que a autuação objeto dessa impugnação foi realizada dentro do prazo
destinado à apresentação de justificativas, no montante de R$ 602.350,21, em 23/12/2009,
quando lhe foi dado conhecimento do Termo de Encerramento da Fiscalização via Correio-
AR, também em 23/12/2009.
Aduz que o procedimento adotado pela Autoridade Fiscal foi de encontro à legislação
federal, a qual determina a comunicação dos termos decorrentes da atividade fiscalizadora
com datas expressas nos referidos documentos de conclusão da atividade fiscal.
Assevera que o lançamento, por ser ato administrativo, requer seja formalizado com prazo,
identificação e data. Dessa forma, por falta de cumprimento de tais requisitos, requer a
nulidade do lançamento, pois esse estaria em desacordo com o princípio da legalidade
tributária.
Cita precedentes do STF e STJ.
2. Da decadência
Suscita decadência do direito de constituir o crédito tributário, pois, segundo sua
argumentação, tal direito expiraria em 05 (cinco) anos a contar do primeiro dia do
calendário fiscal, segundo o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional - CTN.
Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Oitava Câmara do Conselho de
Contribuintes.
Solicita o acolhimento da preliminar de decadência sobre o ano-calendário de 2004,
argumentando que o período decadencial teria ocorrido em 31/12/2008.
3. Quanto à impossibilidade do fisco embasar suas autuações em meras presunções
Argumenta que meras presunções não podem fazer nascer a obrigação tributária e, dessa
forma, servir para caracterizar a ocorrência do fato gerador.
Cita a doutrina e jurisprudência que embasariam tal tese.
Argumenta que a utilização de tais presunções prejudicariam o exercício do direito da
ampla defesa pelo contribuinte.
Por outro lado, salienta que caberia ao fisco o ônus de provar a ocorrência do fato gerador.
Por isso, requer que tais autos de infração sejam julgados nulos.
Alegou ainda que a multa teria tido efeito de confisco.
Nesse sentido, ressalta que a tributação não se pode dar de tal forma que absorva parte
substancial da renda, capital ou atividade de determinado contribuinte, uma vez que tal
feito significaria absorver a própria fonte de tributação.
Cita doutrina e jurisprudência dos tribunais.
Argumenta que a cobrança da multa imputada à impugnante seria abusiva e teratológica,
causando, caso seja cobrada, irreparável comprometimento financeiro da empresa, uma vez
que a mesma encerrou suas atividades operacionais e que não obteve receitas no ano-
calendário objeto de fiscalização.
Solicita o afastamento da multa pelos argumentos postos.
É o relatório.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.561 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723043/2009-68
4

A DRJ, através do Acórdão n° 03-71.923 - 2a Turma da DRJ/BSB, considerou
improcedente a impugnação contra a exigência fiscal formalizada., em decisão assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DECADÊNCIA.
O prazo para lançar tributo sujeito ao lançamento por homologação, no caso de inexistência
pagamentos, é o previsto no artigo 173, I do CTN.
PROVAS.
A impugnação, além mencionar os motivos de fato e de direito, tem que ser instruída com
os documentos em que se fundamenta.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam-se como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindoo para a
contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratar de exigências reflexas realizadas com base nos mesmos fatos, a decisão de
mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa jurídica constitui
prejulgado na decisão dos lançamentos decorrentes relativos à CSLL, à Cofins e à
contribuição para o PIS.
MULTA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. INADEQUAÇÃO.
A alegação de que a multa tem caráter de confisco não cabe no contencioso administrativo
uma vez que deve ser dirigida ao legislador pátrio, a quem cumpre aprovar as normais
legais nos estritos limites definidos pela Constituição Federal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DATA E HORA DE LAVRATURA DO AUTO DE
INFRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE.
A inexistência da indicação de data e hora de lavratura não implica em nulidade do auto de
infração.

Cientificados da decisão de primeira instância em 12/09/2016 (e-fl 228), a autuada
interpôs recurso voluntário, protocolado em 29/09/2016 (e-fl 276), em que repete os mesmos
argumentos da impugnação.

VOTO

Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.561 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723043/2009-68
5
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
A empresa não atendeu às intimações para apresentação de seus livros fiscais, desta
forma a autoridade procedeu ao arbitramento do lucro, tomando por base os valores ingressados nas
contas correntes objetos de Requisição de Movimentação Financeira sem a comprovação de origem,
com o intuído de determinar a base de cálculo de IRPJ/CSLL, conforme inciso III do artigo 530 do
Regulamento de Imposto de RENDA de 1999.
Após conciliação das contas objeto de RMF, o Fisco excluiu valores, por ter formado
convicção de que se tratava de empréstimo, estorno ou transferência entre as contas examinadas
(art. 42, § 3o da Lei 9.430/96), num montante de R$ 1.450.935,22, restando como valor a tributar,
dada a falta de comprovação da origem dos recursos, R$ 3.739.748,87. A Recorrente não comprova
a ilegalidade do procedimento ou a origem de qualquer depósito bancário.
Em seu recurso voluntário o Recorrente repete os argumentos já levados à primeira
instância. Neste sentido, reproduzo a seguir o voto vencedor da decisão recorrida (e-fls. 203 e ss)
como razão de decidir por concordar plenamente com seus fundamentos (art. 114, § 12 do Ricarf):

1. Da ausência de requisitos imprescindíveis ao Auto de Infração
O contribuinte argumenta que a autoridade fiscal teria promovido a autuação dentro do
prazo de 20 dias, contados a partir de 01/12/2009, concedido no Termo de Constatação
Fiscal, o qual se destinava à apresentação de justificativas às divergências apontadas
naquele termo.
Nesse quesito, não assiste razão ao contribuinte, uma vez que ele foi regularmente
cientificado em 23/12/2009, data posterior aos 20 dias concedidos para apresentação de
justificativas às mencionadas divergências.
Ademais, saliente-se que mesmo assim não ocorreu o cerceamento de defesa do
contribuinte, uma vez que esse teve mais 30 dias para impugnação e produção de provas, as
quais não foram trazidas aos autos até o presente momento.
Suscitou também a nulidade do lançamento, pois esse estaria em desacordo com o princípio
da legalidade tributária, já que deveria ter sido formalizado com prazo, identificação e data.
Sobre esse tema, assim dispõe o inciso II, artigo 10, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
Embora o art. 10 acima determine em seu inciso II que o auto de infração deva mencionar a
data e a hora em que foi lavrado, a inexistência desse requisito não tem o condão de tornar
nulo o lançamento, a não ser que a data e a hora sejam essenciais para a caracterização do
aspecto temporal do fato gerador.
Apesar de realmente o auto de infração não registrar a data e a hora de sua lavratura, nele
consta, porém, que o contribuinte tomou ciência do lançamento em 23/12/2009.
Saliente-se que a data que verdadeiramente apresenta relevância, tanto para fins de
decadência quanto para a contagem do prazo de impugnação, é a data da ciência do
Contribuinte, uma vez que somente depois de o sujeito passivo ser regularmente notificado
é que o ato do lançamento estará completo e produzirá todos os seus efeitos.
Esse entendimento está em consonância com a súmula no 7 do CARF:
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.561 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723043/2009-68
6
A ausência da indicação da data e da hora de lavratura do auto de infração não
invalida o lançamento de ofício quando suprida pela data da ciência.
Assim, a omissão da data e hora da lavratura não configura hipótese de nulidade do auto de
infração, não devendo ser acolhidos os argumentos da impugnante.
Rejeitam-se, pois, todas a nulidades alegadas
2. Da decadência
Suscita a impugnante a decadência do direito do fisco de constituir o crédito tributário,
pois, segundo sua argumentação, tal direito expiraria em 05 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do calendário fiscal, em 31/12/2008, segundo o artigo 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional.
Cabe salientar que o IRPJ, a CSLL, o PIS e a COFINS são tributos sujeitos a lançamento
sob a modalidade de homologação. Portanto, o prazo para constituição do crédito tributário
é regido pelo Código Tributário Nacional, o qual estabelece nos artigos 150, §4o e 173, I:
Art 150. ...
....
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extinguese
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.(grifei)
É certo que a legislação do IRPJ, a CSLL, o PIS e a COFINS atribuem ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento desses tributos.
Em decorrência, para se concluir quanto à aplicação ou não do preceito contido no artigo
173, I ou o art 150, § 4o, do CTN ao crédito, torna-se necessária a verificação da ocorrência
ou não de pagamento antecipado por parte do sujeito passivo.
No caso de lançamento por homologação, o pagamento interfere no prazo de constituição
do crédito tributário, visto que essa modalidade de lançamento ocorre nos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento, sem prévia
manifestação da autoridade administrativa, nos termos estabelecidos pelo artigo 150 do
Código Tributário Nacional.
Dessa forma, não havendo antecipação de pagamento não se pode, por conseqüência, falar
em homologação de crédito.
Tal entendimento encontra amparo no Parecer PGFN/CAT no 1617/2008, aprovado pelo
Ministro da Fazenda em 18/08/2008, no qual são apresentadas as orientações acerca da
aplicação da Súmula Vinculante STF no 08, bem como são expostas as formas de contagem
do prazo decadencial, apresentando, entre outras, a seguinte conclusão:
No caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, podem ocorrer duas
hipóteses quanto à contagem do prazo decadencial do Fisco para a constituição de
crédito tributário: 1) quando o contribuinte efetua o pagamento no vencimento, o
prazo para o lançamento de ofício de eventual diferença a maior, ainda devida, é de
cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, forte no art. 150, § 4o, do CTN;
2) quando o contribuinte não efetua o pagamento no vencimento, o prazo para
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.561 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723043/2009-68
7
lançamento de ofício é de cinco anos contado do primeiro dia do exercício seguinte
ao da ocorrência do fato gerador, o que decorre da aplicação, ao caso, do art. 173,
I, do CTN.” .(grifei)
A autoridade fiscal informou em seu Relatório que, para o ano-calendário de 2004, a
impugnante apresentou DIPJ na condição de INATIVA, na qual consta informação de que a
pessoa jurídica permaneceu, durante todo o ano-calendário de 2004, sem efetuar qualquer
atividade operacional, não-operacional, financeira ou patrimonial.
Corroborando esse fato, na impugnação, o contribuinte não apresenta provas de ter efetuado
algum pagamento no período sob fiscalização.
Assim, considerando que NÃO houve a antecipação de pagamentos, o termo inicial do
prazo decadencial aplicável ao presente lançamento é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, a teor do que dispõe o inciso I, do
artigo 173, do CTN.
No que tange aos tributos IRPJ e CSLL, devidos trimestralmente, o fato gerador mais
antigo ocorreu em 31/03/2004. Já para os tributos PIS e COFINS, devidos mensalmente, tal
fato gerador ocorreu em 31/01/2004.
Para ambos os casos, a contagem do prazo inicial de decadência começou a correr a partir
de 01/01/2005, completando os cinco anos em 31/12/2009.
Considerando que a impugnante teve ciência do lançamento em 23/12/2009, o crédito
tributário foi constituído dentro dos prazos legais.
Em face do exposto, rejeito a argüição de decadência suscitada.
3. Quanto à impossibilidade do fisco embasar suas autuações em meras presunções
Em sua peça, a impugnante argumenta que meras presunções não podem fazer nascer a
obrigação tributária e, dessa forma, servir para caracterizar a ocorrência do fato gerador e
que a utilização de tais presunções prejudicariam o exercício do direito da ampla defesa
pelo contribuinte.
Quanto ao cerceamento de defesa, essa questão já foi tratada no item 1.
Quanto ao mérito das autuações, cabe esclarecer que a presunção legal de omissão de
receitas está prevista no artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento “os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações”. (g.n) ”. (g.n)
Nesse sentido, o fundamento contido no art. 42 da Lei no. 9.430, de 1996, refere-se a uma
presunção legal relativa (iuris tantum), que traz como corolário a inversão do ônus da
prova, como destaca com propriedade a lição de José Luiz Bulhões Pedreira in “Imposto
sobre a Renda – Pessoas Jurídicas” (Justec, RJ, 1979, pág. 806):
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a,
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.” (g.n.o.).
Saliente-se que a Fiscalização elaborou um levantamento detalhado, individualizando, um a
um, os depósitos nas contas correntes que não tiveram a origem comprovada mediante
documentação hábil e idônea e solicitou esclarecimentos ao contribuinte em 01/12/2009 .
Por outro lado, o impugnante não solicitou a juntada de nenhuma prova adicional aos autos
em discussão que justificasse as divergências apontadas pela autoridade fiscal,
questionando tão somente a utilização de presunções como base do lançamento tributário.
Considerando que o contribuinte, notificado a apresentar os livros e documentos da sua
escrituração, não o fez, conforme Termos de intimação realizados no transcurso da
fiscalização, não restou outra alternativa à autoridade fiscal, senão promover ao
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.561 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723043/2009-68
8
arbitramento do lucro, tomando por base a movimentação financeira não declarada, nos
termos do inciso III, do art. 530, do RIR/99:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
...
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
Portanto, diante da ausência de documentação hábil e idônea suficiente para comprovar a
origem dos depósitos bancários, devem ser mantidos tanto o auto de infração quanto o
crédito tributário correspondente.
Suscitou, por fim, que a cobrança da multa imputada seria abusiva e teratológica, causando,
caso seja cobrada, irreparável comprometimento financeiro da empresa, uma vez que a
mesma encerrou suas atividades operacionais e que não obteve receitas no ano-calendário
objeto de fiscalização.
Cabe esclarecer que a alegação de que a multa tem caráter de confisco deve ser dirigida a
quem cumpre a feitura das leis (no Brasil, o legislador), sendo certo que as normais legais
devem ser aprovadas nos estritos limites definidos pela Constituição da República. Às
autoridades administrativas, cabe cumprir as determinações legais previstas na norma
tributária de regência e ao julgador administrativo examinar se os atos por elas praticados
estão de acordo com essa norma legal.
Em se tratando de penalidade e não de tributo, as multas de ofício tem a finalidade de
desestimular a prática da ilicitude fiscal não se configurando em confisco como deixa
transparecer os defensores do contribuinte autuado. A garantia constitucional prevista no
art. 150, IV, da Constituição Federal de 1988, diz respeito apenas a tributos, que na
definição do próprio texto constitucional, são os impostos, as taxas e as contribuições de
melhoria (art. 145, incisos I, II e III da C.F.). As multas, portanto, não são tributos, como,
aliás, já define o Código Tributário Nacional (art. 3o da Lei no 5.172, de 1966),
determinando inclusive que estes não se constituam em sanção de ato ilícito, distinguindo-
os assim exatamente das multas, que visam punir uma conduta ilegal.
Assim, pelas razões já delineadas nesse voto, conclui-se que, na presente autuação, a multa
de 75% não tem caráter de confisco, conforme suscita a defesa, e foi aplicada de
conformidade com a lei, sendo correta a sua exigência, motivo pelo qual, voto pela sua
manutenção.
De se rejeitar, portanto, as alegações da impugnante nesse item.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, julgar
improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte Y WATANABE, mantendo-se o
crédito tributário exigido.
Pelo exposto, voto afastar a alegação de nulidade e por negar provimento ao Recurso
Voluntário
(Assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 291
DF CARF MF
Original